Tribunal: TJPA
Processo: 0002908-78.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002908-78.2019.8.14.0008

APELANTE: VICTOR LORENZO MARTINS DA SILVA, BENEDITO TRINDADE CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por condenados à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, consistente na subtração, mediante grave ameaça e em via pública, de motocicleta pertencente à empresa Serviceline Comércio e Serviços Especializados LTDA, que estava sob a posse da vítima, ocorrida em 03/04/2019, no município de Barcarena/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a condenação em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, atraindo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP; (iii) determinar se é possível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a consequente redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, com superação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento previsto no art. 226 do CPP não possui caráter absoluto e somente se impõe quando houver dúvida quanto à identificação do autor do delito, o que não se verifica quando a autoria é corroborada por outros elementos probatórios independentes.

4.

A condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em um conjunto harmônico de provas, incluindo a palavra da vítima em sede inquisitorial, a prova testemunhal colhida em juízo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, dotados de fé pública.

5.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e compatível com os demais elementos constantes dos autos.

6.

A negativa de autoria apresentada pelos réus não encontra respaldo no conjunto probatório e configura exercício do direito de autodefesa, insuficiente para afastar a responsabilização penal.

7.

Comprovada a menoridade relativa do réu Victor Lorenzo Martins da Silva à época dos fatos, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

8.

A incidência da atenuante da menoridade não autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em observância ao método trifásico de dosimetria e ao entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP não é obrigatório quando a autoria delitiva está comprovada por outros elementos de prova independentes.

2.

A palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal idônea, é suficiente para sustentar a condenação em crimes de roubo.

3.

A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando comprovada, mas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 65, I, 68 e 157, §2º, II; Código de Processo Penal, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.094.324/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2024; STF, RE nº 597.270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
BENEDITO TRINDADE CORREA
e
VICTOR LORENZO MARTINS DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
que os condenou à pena igualitária 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, sem a fixação de condenação em pena pecuniária, ambos pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Narrou a denúncia (ID
29190182
),
em apertada síntese,
que no dia 03/04/2019, por volta das 19 horas e 40 minutos, os acusados Benedito Trindade Correa e Victor Lorenzo Martins da Silva subtraíram em via pública mediante grave ameaça qualificada pelo concurso de pessoas, a motocicleta da empresa Serviceline Comércio e Serviços Especializados LTDA, que se encontrava sob posse da vítima Deivid Luiz Barbosa Athayde.

Relatou a exordial que a vítima Deivid se encontrava retornando de seu trabalho na motocicleta da referida empresa, momento em que ao chegar na rotatória da PA483 fora surpreendido por 02 (dois) indivíduos que saíram da mata próxima ao local, munidos de fogo, subtraindo do ofendido a motocicleta e seus pertences de trabalho que estavam no baú do veículo.

Ato contínuo, a vítima fora socorrida por um cidadão que passava de carro pelo local logo após o crime e seguiram para a empresa para comunicar o fato, alertando policiais militares sobre o sistema de rastreamento por GPS do veículo pela empresa CARTRACE que, inclusive, disponibilizou a localização da motocicleta.

Esclareceu a peça inicial que a vítima acompanhou a guarnição policial e identificou os indivíduos que haviam lhe roubado, porém estavam na posse de outra motocicleta e somente com alguns dos pertences da vítima.

Por fim, o denunciado Victor confessou que a motocicleta roubada estaria em uma residência abandonada, junto com outro veículo, restando, ao final, denunciados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I do CP.

Os apelantes, inconformados, arguiram em suas
razões recursais (ID
29190257
),
preliminarmente,

a
declaração de nulidade face a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP. No mérito, pugnaram a absolvição por insuficiência de provas nos termos do que dispõe o art. 386, VII do CPP, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, suplicaram a reforma do cálculo dosimétrico para o reconhecimento da atenuante da menoridade com relação ao réu Victor Lorenzo Martins da Silva e a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal com a consequente superação da Súmula 231 do STJ.

Em
contrarrazões ID
29190261
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID
30356868,
também se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a existência de questão preliminar, passo a analisá-la.

DA PRELIMINAR DE
INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CPP.

Inicialmente, a defesa demanda a declaração de nulidade face a inobservância as disposições contidas no art. 226 do CPP.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito recursal.

No ponto, n
o que concerne ao procedimento descrito no art. 226 do CPB,

sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperioso a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA RECONHECEU OS APELANTES COM SEGURANÇA À ÉPOCA DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.
(...).
3. O procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal não é norma absoluta, sendo necessário a realização do referido procedimento apenas nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do crime. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento falho. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, inicia o seu texto com a expressão: “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator.
4. (...). 8. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0217380-07.2023.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA - PORTARIA 17/2024, Data de Julgamento: 20/02/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2024, grifos nossos).

Além disso,
a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão de pessoa encontrada logo após o crime com o objeto material da conduta delitiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE.
VERBETES SUMULARES N° 83 E 7 DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito.

2. (...).

3. É válida a condenação quando, embora não conste a forma como se deu o reconhecimento do réu pela vítima, este não serviu de base para o julgamento da ação penal, porque a prova da autoria é sólida por outros elementos, pois, logo após a prática do fato delituoso, o agravante foi detido por populares até a chegada dos policiais, tendo sido preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. Assim, tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva pela vítima, na delegacia e em juízo, não constitui como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparada por provas independentes de referido ato de reconhecimento.
4. Agravo regimental improvido
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023, grifos nossos).

Com efeito, é importante mencionar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima e do policial militar responsável pela prisão dos réus,
sendo certo que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. (...).
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. (...).

I – (...).

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

IV – (...).

XI - Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT, Acórdão 1986164, 0717500-23.2024.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025, grifos nossos).

Sem embargo, ainda que se considerasse que o reconhecimento na delegacia não seguiu rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP ou sequer fora realizado, não há o que se falar em nulidade. A jurisprudência tem admitido o reconhecimento informal, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

Ademais, a
lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Não havendo mais preliminares, passo ao exame do mérito.

- MÉRITO.

1.DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição
com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do
crime tipificado no art. 157, §2º, II do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto de reconhecimento de pessoa (ID 29190183 - Pág. 6), através do termo de exibição e apreensão (ID 29190184 - Pág. 8), pelos autos de entrega (ID’s 29190184 - Pág. 9 e 29190185 - Pág. 6), bem como através dos depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto em juízo.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Deivid Luiz Barbosa Athayde, em sede inquisitorial, afirmando:

QUE na data do dia 03/04/2019, por volta das 19:40, o depoente estava retornando do seu trabalho, na motocicleta da empresa SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, MOTO HONDA CG 160 START, 2017/2018, PLACA QEN

5529, COR PRETA, CAHSSI 9C2KC2500JR006946, e quando encontrava-se na rotatória da PA483 foi abordado por dois indivíduos armados, que saíram de dentro de uma área de mata, e anunciaram o roubo. Os indivíduos subtraíram do depoente a MOTO HONDA CG 160 START, 2017/2018, PLACA QEN 5529, COR PRETA, CAHSSI 9C2KC2500JR006946 e seus pertences de trabalho que estavam no baú da moto. O depoente foi socorrido por um cidadão que estava passando de carro pelo local, após a fuga dos indivíduos, e foi até a Vila dos Cabanos, onde comunicou a empresa do ocorrido, bem como acionou uma viatura da Polícia Militar. A moto subtraída possui rastreamento

por GPS, pela CARTRACE, que disponibilizou a guarnição da Polícia Militar a localização de onde estaria a moto. O depoente foi com os policiais até o local onde estava dando a localização da moto e ao passar pela Rua Manoel Correa, Vila dos Cabanos, o depoente identificou os indivíduos que haviam lhe roubado, porém já estavam em outra moto.

Diante disso a guarnição da Poiícia Militar abordou os indivíduos, os quais estavam de posse de alguns pertences pessoais da vítima e no mesmo momento os deram voz de prisão. Foi questionado aos indivíduos onde estaria a arma utilizada no crime e a moto da vítima, tendo os mesmos indicado uma casa onde estaria a moto, onde foi encontrado uma outra moto, e 0 local onde estava a moto da vítima. O depoente reconhece os indivíduos presos em flagrante como sendo os mesmos que lhe roubaram
(ID 29190183 - Pág. 4/5).

Sobre o caso, embora o órgão acusador tenha desistido da oitiva de vítima em juízo (ID

29190204 - Pág. 1), a
autoria
ainda restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha de acusação, PM MANOEL DE CRISTO TEIXEIRA JUNIOR, narra que a vítima acionou a central da Vila dos Cabanos, informando que foi vítima de um roubo, e que estava rastreando a moto pelo GPS. Diz que a vítima entrou na VTR, e seguiram em direção à localização da motocicleta.
Diz que a vítima repassou as características do réu, e, em certo local, a VTR cruzou com os réus, que já estavam em outra moto, mas um dos réus informou onde escondeu a moto, sendo em um terreno baldio.
Após isso, conduziram as partes à Delegacia. Diz que os réus não estavam com arma na hora da revista, mas a vítima informou que foi utilizada.
Por fim, diz que VICTOR foi quem relatou que a moto estava escondida, e que a vítima reconheceu os dois réus como autores do crime
(ID 29190240 - Pág. 2/3, grifos nossos).

Em juízo, os réus negaram a prática criminosa, conforme consta na decisão combatida, transcrita novamente no essencial:

O réu BENEDITO, em seu interrogatório, nega os fatos narrados na denúncia, alegando que apenas pegou uma carona com Victor, momento em que foram parados pela polícia militar.

O réu VICTOR, em seu interrogatório, nega os fatos narrados na denúncia, alegando que foi fazer um favor para um amigo, para buscar uma moto, pegando carona com Benedito, momento em que foram abordados pelos policiais (ID

29190240 - Pág. 3).

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelos apelantes, já que seus depoimentos não encontram respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

In casu,
as
provas produzidas corroboram o depoimento da vítima em sede investigativa quando asseverou com veemência que os réus seriam os autores do fato típico em estudo, restando, inclusive, encontrados juntos, reforçando o liame subjetivo da ação criminosa realizada em coautoria.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. (...). RECURSO NÃO PROVIDO. I. (...).

III. Razões de decidir. 3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório. 4. (...). 6. Apelação criminal conhecida e não provida (TJDFT, Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifo nosso).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os réus não praticaram o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, comprova a autoria delitiva
.

Sendo assim, a prática do delito pelos recorrentes foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar os réus, motivo pelo qual não acolho o pleito absolutório, restando inviável a incidência do princípio
in dubio pro reo.

02.DO PEDIDO DE
REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE COM RELAÇÃO AO RÉU VICTOR LORENZO MARTINS DA SILVA E A FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COM A CONSEQUENTE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ

Adianto, desde logo, que acolho em parte o pleito defensivo.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada com relação ao réu Victor Lorenzo Martins da Silva:

Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, são elas:

CULPABILIDADE: Não há de ser valorado negativamente. ANTECEDENTES CRIMINAIS: Conforme apurado, os réus são primários.

CONDUTA SOCIAL DOS ACUSADOS: Não há elementos nos autos em desfavor deles.

PERSONALIDADE DOS AGENTES: Não há elementos para avaliar.

MOTIVOS DO CRIME: São inerentes ao tipo penal. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: Não há de ser valorado negativamente.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: Não há de ser valorado negativamente, haja vista que a vítima recuperou a res furtiva. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Não contribuiu para o cometimento do crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, os vetores são neutros, por isso, fixo aos réus a PENA-BASE em:

VICTOR LORENZO MARTINS: 4 anos de reclusão.

(...).

Numa segunda fase da dosimetria, não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas, assim, fixo a PENA PROVISÓRIA em:

VICTOR LORENZO MARTINS: 4 anos de reclusão.

(...).

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que se encontra presente a causa de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, § 2º, inc. II do CP), assim, fixo a PENA DEFINITIVA em:

VICTOR LORENZO MARTINS: 5 anos e 3 meses de reclusão
(ID 29190240 - Pág. 5/6, grifos nossos).

No ponto, verifico que o magistrado sentenciante após análise do art. 59 do CP, fixou a pena-base do ora apelante no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos.

Na segunda etapa, com razão a defesa quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade com relação ao réu Victor, uma vez que o fato típico ocorreu em 03/04/2019 (ID 29190182) e o ora apelante nasceu em 19/10/1999, conforme qualificação constante da exordial acusatória (ID 29190182 - Pág. 1).

Noutro giro, inviável o acolhimento do pleito de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal após o reconhecimento e aplicação da atenuante em estudo, tendo em vista a necessidade de estrita obediência ao que preceitua a Súmula 231 do STJ
segundo o qual “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, é cediço que permanece vigente a orientação firmada em nossa Corte Cidadã, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão e a menoridade, não pode gerar a redução da pena para abaixo do mínimo legal, como reza a Súmula 231.

Os argumentos ventilados na peça de apelação não são capazes de obstar a aplicação do referido enunciado sumular. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2 .243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094324 PR 2023/0311067-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024, grifo nosso).

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da Súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que

o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal, sendo certo que
“a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Desta feita, não acolho o pleito defensivo de superação da Súmula 231 do STJ.

Por derradeiro, mantenho a não fixação de condenação em pena pecuniária, por restar vedada a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa
.

- DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, unicamente para reconhecer a atenuante da menoridade com relação ao réu
Victor Lorenzo Martins da Silva, sem o redimensionamento da reprimenda intermediária abaixo do mínimo legal, em estrita observância ao que preceitua o teor da Súmula 231 do STJ
,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026